Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão do aparelho celular objeto de roubo dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Para o reconhecimento da receptação privilegiada, devem ser preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal). A ausência de avaliação do bem objeto da receptação e a falta de informação quanto ao valor pelo qual foi adquirido torna descabida a aplicação das alternativas indicadas no artigo 155, § 2o, Código Penal.